Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 19638775 e concedo o prazo de 20(vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão ID 18512988. Dê-se vistas ao Ente Devedor, conforme solicitado. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto